Tribunal: TJSP
Processo: 1011267-89.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – ERRO MATERIAL - RECURSO DA RÉ
- Ação de cobrança ajuizada por instituição financeira objetivando a cobrança de dívida decorrente do inadimplemento de contrato de empréstimo – Acordo firmado entre as partes em audiência de conciliação realizada junto ao CEJUSC, e

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – ERRO MATERIAL - RECURSO DA RÉ
- Ação de cobrança ajuizada por instituição financeira objetivando a cobrança de dívida decorrente do inadimplemento de contrato de empréstimo – Acordo firmado entre as partes em audiência de conciliação realizada junto ao CEJUSC, e homologado por sentença – Alegação do banco de existência de erro material com relação ao valor proposto ao réu para a quitação da dívida – Pretensão de anulação da sentença e do acordo – Descabimento – Ausência de qualquer evidência no sentido de que o valor proposto não corresponda ao valor indicado no termo – Hipótese, ademais, em que o acordo foi assinado por quem detinha poderes para transigir e praticar todos os atos concernentes ao bom e fiel desempenho da demanda - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361973
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011267-89.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado RAFAEL LUNA F D DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011267-89.2018.8.26.0011 -Voto no 30842
2
Apelação Cível no 1011267-89.2018.8.26.0011
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Rafael Luna F. D. de Oliveira
Juiz: Rogério de Camargo Arruda
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do F. R. de Pinheiros
Voto 30842
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO
ACORDO FIRMADO ENTRE AS
PARTES EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
ERRO MATERIAL - RECURSO
DA RÉ
- Ação de cobrança ajuizada por instituição financeira
objetivando a cobrança de dívida decorrente do
inadimplemento de contrato de empréstimo Acordo
firmado entre as partes em audiência de conciliação
realizada junto ao CEJUSC, e homologado por
sentença Alegação do banco de existência de erro
material com relação ao valor proposto ao réu para a
quitação da dívida
Pretensão de anulação da
sentença e do acordo Descabimento Ausência de
qualquer evidência no sentido de que o valor proposto
não corresponda ao valor indicado no termo

Hipótese, ademais, em que o acordo foi assinado por
quem detinha poderes para transigir e praticar todos os
atos concernentes ao bom e fiel desempenho da
demanda - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
65) que homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinta a
ação de cobrança1, ajuizada por Itaú Unibanco S/A em face de
Rafael Luna F. D. de Oliveira, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea “b”, do Código de Processo Civil.
1 Valor da causa: R$ 221.973,94, em outubro de 2018. Sentença disponibilizada no DJe
em 11/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011267-89.2018.8.26.0011 -Voto no 30842
3
O autor ajuizou a ação objetivando a
cobrança do valor de duzentos e vinte e um mil, novecentos e setenta
e três reais e noventa e quatro centavos (R$ 221.973,94), decorrente
do inadimplemento, pelo réu, do contrato de empréstimo denominado
“Sob Medida Credi em Dia DCR-PF”, operação contrato no
42048.766690747, firmado entre as partes em 09/12/2014, no valor de
R$ 115.975,08, para pagamento em 48 parcelas mensais.
As partes compareceram à audiência de
conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos CEJUSC,
do Foro Regional XI Pinheiros, e firmaram acordo para pagamento
da dívida, no valor de R$ 2.150,00, por meio de boleto bancário.
Constou do termo que as partes renunciavam ao direito de
interposição de qualquer recurso da decisão de homologação da
avença.
Em seguida foi proferida a sentença
recorrida.
O autor opôs embargos de declaração
apontando erro material com relação ao tópico da sentença que tratou
da renúncia ao direito de interposição de qualquer recurso. Afirmou
que o D. Juiz da causa não levou em consideração o fato de que o
acordo ainda não foi quitado e, caso não venha a ser cumprido, o
banco perderá o direito de cobrar o débito em fase recursal (fls.
68/71).
Os embargos foram rejeitados pela
decisão de fl. 72.
O réu peticionou nos autos informando
que efetuou o depósito do valor acordado (fls. 73/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011267-89.2018.8.26.0011 -Voto no 30842
4
Nas razões de apelação, o autor aponta
a existência de erro material no termo de conciliação de fl. 64. Afirma
que em decorrência de uma campanha de quitação de dívidas, o
banco chegou a um valor para a audiência de conciliação de R$
21.500,00. Porém, por um erro de digitação, constou o valor de R$
2.150,00. Alega ser possível a correção da sentença, sem que haja
ofensa a coisa julgada. Requer a reforma da decisão para que seja
anulada a sentença e o acordo firmado.
Recurso respondido.
É o relatório.
Em
que
pesem
os
argumentos
expendidos, o recurso não merece prosperar.
Isso porque, não consta dos autos
nenhuma evidência no sentido de que a proposta de pagamento
oferecida ao réu para quitação da dívida era no valor de R$
21.500,00, e não de R$ 2.150,00 como constou do termo.
Além disso, o acordo foi assinado pelo
preposto do banco, Sr. Nedio Faustino da Silva, e pela patrona
constituída, Dra. Maria Caroline Toledo de Moraes Dias Siqueira, os
quais detinham poderes para “transigir e praticar todos os atos
concernentes ao bom e fiel desempenho” da demanda, conforme se
observa dos documentos de fls. 62/63.
Como
bem
observado
nas
contrarrazões, qualquer insatisfação com os termos da avença
deveria ter sido suscitada no momento da audiência, sob pena de
renúncia a interposição de recurso, conforme sedimentado em ata.
Portanto, não se verifica o erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011267-89.2018.8.26.0011 -Voto no 30842
5
apontado pelo autor, de forma que não há que se falar em nulidade da
sentença recorrida, a qual deve ser mantida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se de fixar honorários recursais
porque não foi arbitrada verba honorária na r. sentença.
MARINO NETO
Relator